Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004056-87.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC RECORRIDOS: LUCIANO ARAUJO DA SILVA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. SÚMULA 602 DO STJ. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JUROS DE OBRA PELO PERÍDO DA MORA. PARCELA INTEGRANTE DO DANO EMERGENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, tem o poder-dever de indeferir sua produção. 3. A associação participou do contrato para execução da obra, logo integra a cadeia de consumo, o que a torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do prazo para a entrega das unidades (arts. 7o, 18 e 34, do CDC). Súmula 602/STJ. 4. O autor apelado ingressou com demanda judicial insurgindo-se quanto ao atraso na conclusão das obras e suas consequências patrimoniais, mas sem requerer a rescisão contratual. Assim, não se vislumbra qualquer motivo para a Caixa Econômica integrar o polo passivo. A solução da causa não afetará as obrigações entre a instituição financeira e o consumidor, derivadas do contrato de financiamento imobiliário. 5. A previsão de prorrogação do prazo de entrega da unidade em decorrência de única e exclusiva vontade do incorporador, afasta a possibilidade de alegação de surpresa ou insuficiência de tempo para cumprir com as obrigações contratuais, como a conclusão do empreendimento e entrega das unidades. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). Daí o entendimento consolidado de o dano ser presumido. Os lucros cessantes poderão ser liquidados utilizando-se, dentre os critérios possíveis, o valor do aluguel segundo o mercado imobiliário. 7. O fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. Entender de modo contrário concorreria para o locupletamento do fornecedor e sua irresponsabilidade na esfera cível, na medida em que, apesar do inadimplemento ou da mora, não estaria obrigado a efetuar qualquer reparação ao consumidor, numa clara antinomia com as regras de direito material. 8. Os juros de obra correspondem à remuneração de capital em favor do agente financeiro, sem amortização do principal, no período de obra. Este ônus é suportado pelo adquirente na fase de construção da unidade imobiliária e até a averbação do respectivo alvará de conclusão. Em que pese o pagamento do encargo de evolução da obra se reverter em favor da instituição financeira, cabe à promitente vendedora a reparação pelos danos materiais suportados pelo comprador, precisamente pelo pagamento desse encargo no período da mora na entrega da unidade, haja a oneração extraordinária do promitente comprador. 9. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o da Lei 11.977/2009, 402, e 610, § 2o, ambos do Código Civil, ao argumento de ser descabida a indenização por lucros cessantes, porque os recorridos, na qualidade de beneficiários de programa habitacional com recursos públicos, não teriam a opção de alugar o imóvel financiado; b) artigo 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, por ser apenas uma entidade organizadora do empreendimento; e c) artigo 3o do CPC, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque o decisum guerreado teria sido omisso quanto ao arbitramento do valor do aluguel. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813 (ID 32944233). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 7o da Lei 11.977/2009, 402, e 610, § 2o, ambos do CC, bem como 3o do CPC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 330, incisos II e III, do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que “A associação participou do contrato para execução da obra, logo, integra a cadeia de consumo, o que a torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do prazo para a entrega das unidades” (ID 20958127). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813 (ID 32944233). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027